Tribunal: STJ
Processo: 0496596-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061137 - RJ(2025/0496596-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DALMIR PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO MARTINS - DF046622
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
2. O acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, na
apreciação do pedido de saída temporária (visita periódica ao lar), houve a
análise acerca do atendimento ao requisito previsto no
inciso III, da
art. 123,
Lei de Execução Penal (LEP), que preceitua a necessidade de exame da
compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi
visualizado no caso, uma vez que, em 2023, o apenado cometeu novo
delito quando estava no regime aberto e não possui bom comportamento
carcerário.
3. Tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as questões
relevantes e imprescindíveis para a análise do
, não há que se falar em
writ
omissão no julgado, sendo certo que a contradição autorizadora
da oposição dos aclaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, o que, contudo, não
configura a hipótese alegada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55947667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bf58013-3682-4610-837a-7930c47cd01c

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bf58013-3682-4610-837a-7930c47cd01c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061137 - RJ(2025/0496596-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DALMIR PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO MARTINS - DF046622
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
2. O acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, na
apreciação do pedido de saída temporária (visita periódica ao lar), houve a
análise acerca do atendimento ao requisito previsto no
inciso III, da
art. 123,
Lei de Execução Penal (LEP), que preceitua a necessidade de exame da
compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi
visualizado no caso, uma vez que, em 2023, o apenado cometeu novo
delito quando estava no regime aberto e não possui bom comportamento
carcerário.
3. Tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as questões
relevantes e imprescindíveis para a análise do
, não há que se falar em
writ
omissão no julgado, sendo certo que a contradição autorizadora
da oposição dos aclaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, o que, contudo, não
configura a hipótese alegada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:28
Código de Controle do Documento: f19e320d-16a1-435d-b6d0-92d15a29a64b

Trata-se de embargos de declaração opostos por DALMIR PEREIRA
BARBOSA contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Em suas razões, a ora embargante alega que a decisão embargada é
omissa quanto à alegação de "que o indeferimento da saída temporária não se apoiou
em fundamentação concreta, mas apenas em referência genérica à ausência de
“mérito carcerário”, sem indicação de fatos individualizados aptos a justificar a restrição
" (e-STJ fl. 190).
do benefício
Aduz a ocorrência de erro de premissa fática, uma vez que "o indeferimento
do benefício não decorreu de exame concreto e individualizado das condições
subjetivas do apenado, de seu comportamento prisional ou de circunstâncias objetivas
aptas a demonstrar incompatibilidade com os objetivos da pena. O que houve foi, em
" (e-
verdade, uma conclusão genérica, desacompanhada de fundamentação específica
STJ fl. 190).
Por fim, sustenta que "o acórdão embargado apresenta contradição interna.
Isso porque, ao mesmo tempo em que afirma que as instâncias ordinárias examinaram
o requisito subjetivo da saída temporária, não aponta quais elementos concretos teriam
" (e-STJ fl. 192).
consubstanciado essa análise
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que, emprestando-
lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
Documento eletrônico VDA55695564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:28
Código de Controle do Documento: f19e320d-16a1-435d-b6d0-92d15a29a64b

com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro
613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.
Com efeito, os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela
jurisdicional.
o acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, "
In casu,
na
apreciação do pedido de saída temporária (visita periódica ao lar), houve a análise
acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do da Lei de Execução Penal
(LEP), que preceitua a
necessidade de exame da compatibilidade dos
art. 123
" (e-STJ fl. 181),
benefícios com os objetivos da pena, o que não foi visualizado no caso
uma vez que "o agravante outrora beneficiado com a progressão para o regime aberto
com PAD, voltou, em tese, a cometer novo delito considerado falta grave, nos termos
do da LEP, razão pela qual houve a regressão
cautelar para o regime
art. 52,
[...]
semiaberto.
Lado outro, de acordo com a TFD – Transcrição de Ficha Disciplinar o
agravante está classificado desde no índice de comportamento
“Neutro”,
07/12/2011
" (e-STJ fl. 181).
ou seja, há vários anos
Desse modo, tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as
questões relevantes e imprescindíveis para a análise do conflito de competência, não
há que se falar em omissão no julgado.
Ademais, a contradição autorizadora da oposição dos aclaratórios deve ser
interna à decisão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, o
que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
Percebe-se, na verdade, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55695564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:28
Código de Controle do Documento: f19e320d-16a1-435d-b6d0-92d15a29a64b

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:28
Código de Controle do Documento: f19e320d-16a1-435d-b6d0-92d15a29a64b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.061.137 / RJ
Número Registro: 2025/0496596-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50043667820228190500 50073416820258190500
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO MACEDO MARTINS
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO MARTINS - DF046622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DALMIR PEREIRA BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DALMIR PEREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO MARTINS - DF046622
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: c738470b-8056-426c-8c32-120817666440

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: c738470b-8056-426c-8c32-120817666440